Tribunal: CARF
Processo: 10845.724541/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.724541/2018-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.369 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
INSTITUTO EDUCACIONAL LUPE PICASSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-9.379, de 25 de setembro
de 2019, da 7a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 02 e 03, manejada pela pessoa jurídica
interessada com o objetivo de desconstituir sua exclusão do regime tributário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.724541/2018-86
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724541/2018-86

simplificado estabelecido pela Lei Complementar no 123, de 2006, o Simples Nacional,
concernente ao ano-calendário 2019.
Conforme expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 3669639, de 31 de
agosto de 2018, fls. 06 e 07, a pessoa jurídica incorreu em situação impeditiva à sua
permanência no Simples Nacional, o que se deu em razão da existência de débitos com
a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, débitos listados no
Anexo Único ao ADE, e que teve por fundamentação legal o inciso V do art. 17,
inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 81 da Resolução
CGSN no 140/2018.
Cientificada dos termos do ADE em 01/10/2018 (fls. 16), o contribuinte apresentou
tempestiva manifestação de inconformidade em 08/10/2018, dispondo, em síntese:
- A empresa informa, de início, seu pedido de desarquivamento dos processos nos.
10845.720197/2013-41 e 10845.720198/2013-96, de 16/01/2013, através do protocolo
datado de 22/02/2017, junta cópia às fls. 08.
- Aduz acerca de seus requerimentos e explicações relativas aos débitos lançados
naqueles processos, que estão inscritos em Dívida Ativa da União, asseverando que os
débitos previdenciários ali contidos eram indevidos. No item 2 de sua manifestação de
inconformidade, apresenta justificativas referentes aos débitos inscritos. Trata de
pedidos de CND’s nos itens 3 e 4 de sua impugnação.
É o necessário para o julgamento.
A 7a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS
DÉBITOS. EXCLUSÃO MANTIDA.
Recebido o Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional por
motivo de débitos com a Fazenda Pública com exigibilidade não suspensa, permite-se a
regularização dos débitos motivadores no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo legal, mantém-se a
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 09/10/2019 (e-fls. 30) e
apresentou recurso voluntário no dia 22/10/2019 (e-fls. 33, acompanhada de documentos), com
os fatos e fundamentos abaixo:
EU, LUCIENE PICASSO NICOLAU CORREA, CPF 083.324.328-47, SÓCIA DA
EMPRESA INSTITUTO EDUCACIONAL LUPE PICASSO LTDA-ME, CNPJ
71.544.514/0001-56, VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR RECURSO
VOLUNTÁRIO, ONDE FUI COMUNICADA QUE MINHA EMPRESA FICOU
DESENQUADRADA DO SIMPLES NACIONAL ANO-CALENDÁRIO 2019. ESTE
COMUNICADO TORNA-SE IMPROCEDENTE, POIS SE REFERE AOS 2
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS — DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS SOB N2S
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724541/2018-86

40.748.463-9 E 40.748.464-7, DEVIDAMENTE PARCELADOS ATRAVÉS DO
PORTAL DA PGFN EM 03/06/2019 — CONTA DE PARCELAMENTO SOB N2
2488403 (VIDE TELA EM ANEXO).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 3669639, de 31
de agosto de 2018, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos
previdenciários, inscritos na PGFN (Debcad nos 407484639 e 407484647), sem a exigibilidade
suspensa (e-fls. 14 e 15.
A Recorrente, no recurso voluntário, alegou que os débitos foram parcelados
através do Portal da PGFN em 03/06/2019. Às fls. 34, foi juntada consulta do sistema de
parcelamento da PGFN.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória, está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no
140/2018, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724541/2018-86

V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 140/2018:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput):
(...)
XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; ou(Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724541/2018-86

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Pelas informações constantes nos autos, os débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional não foram regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência da
exclusão. A ciência do ADE ocorreu no dia 01/10/2018 (fls. 16), contudo, a partir dos
documentos colacionados pela contribuinte, verifica-se ter essa efetivado o parcelamento apenas
em 03/06/2019, não obstante o prazo, a Recorrente apenas junta a tela de consulta do
parcelamento e não informa a quitação do mesmo.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital